Tribunal: TJDFT
Processo: 0715046-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715046-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL EVOLUTION AGRAVADO: OMNI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EVOLUTION contra decisão de ID 190434870 (autos de origem), proferida em fase de cumprimento de sentença proposto em face de OMNI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Verifica-se, contudo, que a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao SNIPER (ID 186560695 dos autos de origem) foi proferida em 15/2/2024 e não foi objeto de recurso, operando-se, assim, a preclusão. A decisão agravada, proferida em 20/3/2024, não possui conteúdo decisório, apenas consignou que o pedido já teria sido apreciado: que “[o] pedido realizado pelo credor no ID 189912682 já foi apreciado na decisão proferida no ID 186560695.” (ID 190434870 dos autos de origem). Desse modo, ante a manifesta intempestividade, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Preclusa, remetam-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora